Tribunal: TJMT
Processo: 1018865-42.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018865-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNJP 03827987/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS E MULTA - MASSA FALIDA - DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ,
“A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser argüida em sede de exceção de pré-executividade”
(REsp 949.319/MG).

2. Segundo o art. 435 do CPC, a juntada de provas após a decisão atacada somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir.

3.
In casu
, em que a juntada de documentos pelo Agravante ocorreu somente em sede recursal, além de configurar a supressão de instância, demonstra o acerto da decisão agravada, que inadmitiu a exceção de pré-executividade justamente pela necessidade de dilação probatória.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001007-09.2009.8.11.0041 ajuizada pelo ora agravado
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em que o Juízo singular inadmitiu a exceção de pré-executividade interposta e determinou o prosseguimento da Execução (id. 66527797 daqueles autos).

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, a não incidência de encargos moratórios sobre créditos fiscais devidos pela Massa Falida, com fulcro no art. 26 do Decreto-Lei n.º 7661/1945 e nas Súmulas 192 e 565 do STF, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública que pode ser arguida em exceção de pré-executividade e reconhecida de ofício pelo Juiz, sem a necessidade de dilação probatória (id. 106091975).

Postulando o recebimento e provimento do recurso, pretende seja a decisão agravada reformada para o fim de afastar a multa aplicada sobre o valor original, bem como os juros após a decretação da falência, exceto se houver passivo suficiente para o pagamento após a sua liquidação, nos termos da legislação e súmulas supracitadas.

O efeito ativo foi deferido em id. 129070684, suspendendo a decisão agravada sob o fundamento de que
“a decisão atacada somente não conheceu da exceção de préexecutividade, pelos fundamentos nela expostos, que ora são afastados”
.

Em suas contrarrazões, a Fazenda Pública Municipal defende o cabimento da decisão singular, alegando, em síntese:

- a impossibilidade de requerer a exclusão de juros e correção monetária das CDA’s em sede de exceção de pré-executividade, sob o argumento de que
“somente serão excluídos se o ativo da empresa falida for insuficiente para cobrir o seu passivo”
, além de que a matéria não seria conhecível de ofício; e a

- a vedação à dilação probatória, suscitando o descumprimento de pressuposto de constituição válido e regular do processo
, consistente na ausência de qualquer documento juntado pela Agravante.

Ao final, postula seja o presente Agravo improvido, uma vez que a decisão singular foi acertada, não merecendo qualquer correção (id.

133694650).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão recorrida em 30/09/2021, com prazo para manifestação até 25/10/2021, tendo sido o Agravo interposto antes dessa data (19/10/2021), portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

pretende a reforma da decisão que inadmitiu sua exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a cobrança da CDA n.º 2530, oriunda de dívida de IPTU e multa moratória, no valor de R$ 1.814,70 que, atualizada até 24/04/2021, totaliza R$ 15.322,78 (id. 58957113 do feito originário).

A decisão objeto deste Agravo foi assim fundamentada:

“(...) Alega o Executado, ora excipiente o não cabimento de juros e multa moratórios contra a massa falida. Verifica-se que a intenção do excipiente é a discussão e produção de provas numa via eleita inapropriada. Dessa maneira, o pleito do excipiente por meio de exceção de pré-executividade ficou prejudicado, pois nesse tipo de defesa não cabe dilação probatória. As Súmulas 565 e 192 do STF indicadas como fundamento para o pleito do excipiente dispõem:

Súmula 565 Enunciado A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.

Súmula 192/STF - Falência. Tributário. Multa fiscal. Decreto-lei 7.661/1945, art. 23, II «Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa.»

Contudo, a fundamentação indicação pelo excipiente encontra-se superada, conforme pesquisa atual da Legislação aplicada ao tema: Súmula 192-STF:

Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. • Superada. • A Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu art. 83, VII, que podem ser cobradas na falência as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. Súmula 565-STF: A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. • Superada. • A Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu art. 83, VII, que podem ser cobradas na falência as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas...

Dessa maneira, o alegado por meio da via de defesa “exceção de pré-executividade”, encontra-se inviável de apreciação, pois demanda dilação probatória e maior elucidação a ser feita por meio da defesa técnica cabível ao caso. Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.”

No caso presente, verifico em sede de cognição sumária que o crédito tributário objeto da CDA executada nestes autos eletrônicos, encontra-se hígido e apto à cobrança. Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o processamento da exceção,
face à evidente necessidade de dilação probatória quanto à regularidade do procedimento
.
INADMITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo Executado, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal
. (...)” (id. 66527797). (g.n.)

Cumpre também destacar as razões da decisão que concedeu o efeito ativo ao Agravo e suspendeu o
decisum

recorrido, nos seguintes termos:

“(...) Porém, in casu, após breve análise do caderno processual em um juízo de cognição sumária,
vislumbro que a análise da
incidência de juros moratórios e multa em face da massa falida pode ser verificada de plano
, sem necessidade de dilação probatória, cabível o seu conhecimento em exceção de pré-executividade
.

Aliás, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que
"A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser arguida em sede de exceção de préexecutividade"
.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA E DE JUROS. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES. 1.
A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser arguida em sede de exceção de pré-executividade
. 2. In casu o Tribunal a quo deu provimento ao recurso por entender cabível a exceção de pré-executividade proposta com fim de exclusão da multa moratória exigida e dos juros de mora, no caso de se verificar que não existe saldo positivo após o pagamento do passivo com a decretação da falência, consoante se extrai da seguinte fundamentação, verbis: "Portanto, conclui-se que se tratando a multa moratória de penalidade que objetiva a punição do contribuinte, com o fim de desestimular que o tributo seja recolhido em tempo inoportuno, não há como ser exigida após a decretação de falência, eis que ficaria a cargo de terceiros, ou seja, dos demais credores da massa, em razão do exercício do direito de preferência, não se verificando qualquer ofensa ao artigo 150, § 6º, ou artigo 151, inciso III, da CR/88 em razão da aplicação do artigo 23 da LF, ao contrário do que entendeu o Estado de Minas Gerais. Também os juros de mora não são exigíveis se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal, nos termos do artigo 26 da Lei de Falências, ficando a sua cobrança interrompida a partir da decretação da quebra e até que seja verificado se existe valor suficiente para a liquidação. Assim, a teor dos mencionados dispositivos legais, infere-se que a CDA de f. 23/24 mostra-se inexigível, estando ausentes os requisitos para a válida constituição do título executivo, matéria que pode ser constatada de ofício, independentemente da produção de provas, não havendo que se falar, data venia, que tais matérias só poderiam ser arguidas em sede de embargos à execução" (fls. 120/123 - grifou-se) 3. Os juros moratórios anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente da existência da saldo para pagamento do principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo. 4. Na execução fiscal movida contra a massa falida não incide multa moratória, consoante as Súmulas 192 e 565 da Suprema Corte, e art. 23, parágrafo único, III do Decreto-Lei 7.661/45. Precedentes: AgRg no REsp 693.195 - MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 24.10.2005; REsp 447.385 - RS, DJ de 08/08/06; Resp 660.263 - RS, 10/05/06. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 949.319/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 286)

Por outro lado, entendo que a matéria de fundo arguida em sede de execução de pré-executividade, a priori, não pode ser decidida, nesta sede,
uma vez que o Juízo a quo a respeito dela, não se manifestou
. Vejamos a decisão atacada (id. 66527797):

“(...) No caso presente, verifico em sede de cognição sumária que o crédito tributário objeto da CDA executada nestes autos eletrônicos, encontra-se hígido e apto à cobrança. Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de Pré-Executividade, constatasse a impossibilidade deste Juízo de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação probatória quanto à regularidade do procedimento. INADMITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo Executado, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal.”

Nota-se que a decisão atacada somente não conheceu da exceção de préexecutividade, pelos fundamentos nela expostos, que ora são afastados.
Nesse sentido, a priori, entendo que eventual decisão a respeito da matéria versada naquele instrumento configuraria
supressão de instância.
Diante do exposto,
defiro o efeito ativo ao presente recurso, para suspender a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que inadmitiu a Exceção de Pré-Executividade
. (...)” (id. 129070684).

Em que pese a bem fundamentada decisão que concedeu o efeito ativo, entendo que o recurso não comporta provimento. Se não, vejamos.

Primeiramente, não se descura que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de admitir a discussão relativa aos juros e multa da massa falida em sede de exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria essencialmente de direito, especialmente o REsp 949.319/MG, utilizado na fundamentação da decisão que concedeu o efeito ativo acima transcrita, cujo entendimento foi reafirmado no seguinte aresto:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO
.
1.
A Primeira Seção do STJ há muito firmou entendimento no sentido de que "A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser argüida em sede de exceção de pré-executividade" (REsp 949.319/MG
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 286). 2. Exceção de pré-executividade em que se alegou excesso de execução relativo aos juros de mora e à aplicação de multa após a decretação de falência. 3. O posicionamento há muito assentado no STJ é pela incidência dos juros moratórios, sendo certo que os posteriores à data da declaração de falência somente serão excluídos da execução fiscal se o ativo apurado for insuficiente para pagamento do passivo, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45. Precedentes: AgRg no REsp 762.420/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2009, DJe 19/8/2009; AgRg no REsp 1086058/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/8/2009, DJe 3/9/2009. 4. No caso, tendo havido, pela Fazenda-Exequente, o reconhecimento da procedência do pedido em relação à multa, verifica-se a sucumbência recíproca das partes, devendo os honorários advocatícios ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 21, caput, do CPC, o que deverá ser aferido pelo Juízo da Execução. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.119.727/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 9/3/2016.) (g.n.)

No caso destes autos, o Agravante pretende o afastamento da cobrança de juros e multa sobre a CDA, sob o argumento de que
o seu ativo não basta para o pagamento do valor principal
, conforme dispõe a parte final do art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45,
in verbi
s
:

“Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem,
se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal
.”

Para comprovar a insuficiência de recursos, o Agravante juntou decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito da Caixa Econômica Federal nº. 012962-18.2001.8.11.0041, ocasião em que o Juízo Universal da Falência decidiu pela habilitação de crédito no valor de R$ 125.128.532,78 (id. 106091993), alegando ainda, que:

“(...) Após a decretação da quebra, contra massa falida não correm juros, se o ativo apurado
não for suficiente para o pagamento do principal
. Assim,
a incidência de juros sobre o crédito deve ocorrer até a data da decretação da falência, sendo que, após este termo, serão devidos os juros
somente dentro das forças da massa,
com a observância da ordem legal de preferência para pagamento.

Em análise à Certidão de Dívida Ativa (id. 41352290, pág. 3), verifica-se que a data da inscrição da dívida é de 02/01/2005, ou seja, posterior à data da quebra da MASSA FALIDA, que ocorreu em 07/12/2000.

(...)

Como enuncia o artigo supracitado, o pagamento dos juros vencidos em momento posterior a decretação da falência fica, efetivamente,
condicionado à suficiência de ativo da MASSA FALIDA
, após o pagamento dos seus credores subordinados.

O passivo consolidado no QUADRO GERAL DE CREDORES é da importância de R$15.812.036,92
(quinze milhões, oitocentos e doze mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos).

(...)

Em decisão recente, no processo de Habilitação de Crédito da Caixa Econômica Federal, nº. 012962-18.2001.8.11.0041, o Juízo Universal decidiu pela habilitação de crédito no valor de R$125.128.532,78 (cento e vinte e cinco milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) em desfavor da MASSA FALIDA. Vejamos:

(...)

Sendo assim, não restam dúvidas de que com um passivo de tamanha importância,
o ativo da falida não será suficiente para o pagamento do débito perseguido pelo Agravado
. (...)” (g.n.) (id. ).

Ocorre que a referida documentação, que demonstraria a insuficiência de ativos a atrair a incidência do art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45,
foi juntada após a decisão atacada
, somente em sede de Agravo de Instrumento, configurando evidente
supressão de instância
, na medida em que ao Juízo
a quo
não foi oportunizado manifestar-se a respeito de tais documentos, tampouco a parte contrária, que inclusive alegou a ausência de provas das alegações do Agravante na Execução Fiscal em suas contrarrazões recursais.

Se é certo que contra a massa falida não são exigíveis multa e juros após a decretação da falência, quando o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados,
também é certo que essa condição de insuficiência de ativos deve ser demonstrada
, o que, na hipótese,
não ocorreu antes da decisão agravada
, tendo sido necessária a juntada de novos documentos,
evidenciando a necessidade de dilação probatória
.

Ressalte-se que não se está aqui a fazer qualquer juízo de valor sobre a documentação trazida somente em sede recursal, até porque a referida prova sequer foi analisada pelo Juízo
a quo
, nem submetida ao crivo do contraditório no feito de origem.

Ademais, a juntada de provas após a decisão somente é admitida quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir, a teor do art. 435 do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS AUSENTES - POSTERIOR JUNTADA DA CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA -
DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso em exame. 2.
Substrato probatório juntado após o recurso interposto e não analisado pelo juízo a quo. Violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Impossibilidade de manifestação,
sob pena de supressão de instância
.
4. Recurso não provido.”
(TJMT. N.U 1001094-36.2020.8.11.9005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/04/2022, DJe 05/05/2022) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Incabível a juntada de documentos em sede recursal, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados com impugnação apresentada em primeira instância. Além disso, os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, o que impede sua análise
. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 4. No caso, a ré, ora agravante, não apresentou elementos para fundamentar a incidência da impenhorabilidade, inexistindo, portanto, a proteção constitucional à moradia. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.”
(TJDFT. Acórdão 1434941, 07128155020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, j. 29/6/2022, DJe 12/7/2022)

Com tais considerações, evidente que a juntada de documentos pelo Agravante somente em sede recursal, além de configurar a supressão de instância, demonstra o acerto da decisão agravada, que inadmitiu a exceção de pré-executividade justamente pela necessidade de dilação probatória, não havendo razões para modificá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém,
a ele NEGO provimento
, para o fim de manter incólume a decisão agravada por estes e por seus próprios fundamentos, revogando, por conseguinte, a decisão que concedeu o efeito ativo ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, uma vez que incabível a condenação quando rejeitada a exceção de pré-executividade
(STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.956.794/SP)
, bem como por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023